Tribunal: CARF
Processo: 15983.720234/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720234/2013-51
ACÓRDÃO
2401-012.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESSEMAGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2006
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SÚMULA CARF N. 213.
Independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT, o auxílio
alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2013-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão n. 14-
70.526 da 12a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Trata o processo em epígrafe do Auto de Infração Debcad no 37.334.471-0,
relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados, não descontadas pela empresa e não declaradas em GFIP, incidentes
sobre o salário de contribuição de segurados empregados, consolidadas em
30/08/2013, no montante de R$ 145.732,66 (cento e quarenta e cinco mil,
setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), correspondentes ao
período de 01/2006 a 12/2006.
A fiscalização informa que este Auto de Infração é lavrado em substituição ao
Auto de Infração DEBCAD n° 32.272.708-5, Processo n° 15.983.000197/2010-18 e
que teve os valores referentes aos levantamentos RE e REI - Cesta Básica e
Cheque Refeição, tornados nulos, por vício formal, conforme acórdão 05-33-885,
da 8a Turma da DRJ/CPS em sessão de 08 de junho de 2011 (doc. fls. 21/26).
A fiscalização constatou que a empresa efetuou pagamentos a segurados
empregados, a título de cestas básicas e cheque refeição, escriturados em Livro
Diário, mas não declaradas em GFIP.
A empresa não comprovou a adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. Constatou que a empresa deixou de se recadastrar no PAT em
2004, perdendo automaticamente sua inscrição e voltando a se cadastrar no
programa somente em 2008.
Dessa forma, as parcelas habituais pagas pela empresa aos segurados
empregados a titulo de alimentação (cesta básica e cheque-refeição) integram o
salário de contribuição.
Foram excluídas das bases de calculo as parcelas de participação dos
empregados, constantes das folhas de pagamento na rubrica descontos "cesta -
básica".
As contribuições previdenciárias devidas pelos segurados foram apuradas aferição
indireta, conforme dispõe o artigo 148 do Código Tributário Nacional e determina
o artigo 33 da Lei n° 8.212/1991, calculadas mediante a aplicação da alíquota
mínima, de 8% (oito por cento). Transcreve legislação.
A multa aplicada obedeceu ao princípio da retroatividade benigna (Art. 106, II,
“c”, do CTN).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2013-51
3
A fiscalização esclarece que as guias de recolhimento apresentadas foram
suficientes para suportar apenas as contribuições previdenciárias incidentes sobre
as remunerações declaradas em GFIP.
O crédito tributário lançado (valor original, juros e multa), encontra-se
demonstrado no relatório "DD - Discriminativo do Débito" (fls. 4/6) e é
fundamentado na legislação constante do relatório "FLD - Fundamentos Legais do
Débito - FLD" (fls. 7/8).
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente
pelo acórdão recorrido, que recebeu a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
INCIDÊNCIA.
O auxílio refeição ou alimentação pago em pecúnia aos segurados integra o
salário de contribuição independentemente de o empregador estar inscrito, ou
não, no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os
julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário no qual defende que a
exigência da sua regularidade da sua inscrição no PAT é indevido e desarrazoado e afirma que
forneceu alimentação in natura para os empregados, na forma de ticket (cheque-alimentação) e
cesta básica. Defende a inexistência de contribuição social sobre o fornecimento de alimentação in
natura, afirma que falta razoabilidade e proporcionalidade na exigência de recadastramento no
PAT e que o Parecer PGFN/CRJ/n. 2117/2011 que dispensa os recursos no caso de pagamento in
natura do auxílio alimentação vincula a esfera administrativa.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2013-51
4
No mérito a controvérsia reside na incidência das contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de alimentação para os funcionários.
A decisão recorrida apurou que o contribuinte pagou em pecúnia valores para os
empregados a título de “cheque refeição” (observe-se que a parte referente a cesta básica já havia
sido excluída quando o lançamento foi refeito após o reconhecimento da nulidade). O
contribuinte, ao contrário, defende em seu recurso que se trata o lançamento de contribuições
sobre o valor de refeições fornecidas in natura.
A questão central, então, é verificar a situação fática para aplicação da Súmula CARF
n. 205 (“Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de cálculo
das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e fundos”) ou n. 213 (“O auxílio
alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.”)
No acórdão recorrido, a DRJ entendeu que o valor teria sido pago em pecúnia.
Vejamos:
Ato contínuo, em 20/12/2011 a PGFN exarou o Ato Declaratório no 03/2011,
autorizando referido órgão a deixar de apresentar defesa e desistir daquelas já
interpostas, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária:
Não obstante, o caso nos autos se trata de situação em que o referido auxílio foi
atribuído aos segurados em espécie ou mediante fornecimento de cartão
alimentação por convênio com a empresa Sodexho Pass, como afirma a própria
impugnante:
25. Em todo período fiscalizado e desde a Portaria Ministerial n° 5, de
30/11/1999, a Impugnante esteve ligada ao PAT, inclusive sob tutela da
reconhecida SODEXHO PASS do Brasil, Serviços e Comércio Ltda.,
empresa cadastrada no programa governamental como fornecedora de
alimentos, o que enseja, ao fim, o direito da Impugnante à exclusão da
tributação.
Nesse sentido, a jurisprudência conta com julgados no sentido de que o
fornecimento de alimentação em modalidade pecuniária (tickets, vale refeição,
crédito em conta e cartão), não está compreendida na hipótese de não incidência
acima, como bem frisado pelos arestos e considerações do próprio Parecer PGFN
n o 2.117/2011, além dos julgados que se colaciona (...):
Como se verifica na decisão recorrida, a questão da inscrição no PAT já havia sido
superada pelo Parecer PGFN/CRJ n. 2.117/2011. A manutenção do lançamento, então, se firmou
na premissa de que o valor teria sido pago por tíquetes ou congêneres e que este tipo de
pagamento se equivaleria a pecúnia.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720234/2013-51
5
Ocorre que este entendimento foi superado pela jurisprudência do CARF, sendo
consolidado na Súmula CARF n. 213 que “O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de
tíquete ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Assim, como a referida súmula é de observância obrigatória, o recurso deve ser
provido.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 178
DF CARF MF
Original